Tribunal: STF
Processo: RE 1297833
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL EXPOSIÇÃO AO AGENTE CALOR ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ENQUADRAMENTO COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CABIMENTO. 
    I - Inexistência de qualquer parcela pleiteada neste autos atingida pela prescrição quinquenal, tendo em vista que o pedido de concessão de aposentadoria especial é a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 19/10/2016, enquanto que a presente ação foi ajuizada em 26/07/2017. 
    II - Até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), exceto para o ruído (nível de pressão sonora elevado) e calor, para os quais se exigia a apresentação de LTCAT ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. Posteriormente ao Decreto nº 2.172/97, faz-se mister a apresentação de Laudo Técnico. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1139074 / RJ - 2009/0087092-9 - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe - 22/06/2015; REsp 1151363 / MG - Relator: Ministro JORGE MUSSI - Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO - Data da Publicação/Fonte : DJe 05/04/2011 RT vol. 910 p. 529; e STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0081021-0 - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2014. 
    III - Cabível o enquadramento como especial dos períodos trabalhados pelo autor junto à Companhia Siderúrgica Nacional, de 12/12/1998 a 31/05/2001 e 01/06/2001 a 31/07/2002, uma vez demonstrada, através do PPP acostado aos autos, a efetiva exposição ao fator de risco calor acima do limite previsto na legislação de regência. 
    IV - Reconhecida a procedência do pedido de concessão de aposentadoria especial, pois, somando-se os períodos de 12/12/1998 a 31/05/2001 e 01/06/2001 a 31/07/2002, reconhecidos como especiais nestes autos, com aqueles já reconhecidos como especiais na esfera administrativa, quais sejam, de 1º/6/1989 a 11/12/1998 junto à Companhia Siderúrgica Nacional; de 1º/8/2002 a 22/8/2007 junto à Companhia Siderúrgica Nacional; e de 3/9/2007 a 19/10/2016 junto a Ternium Brasil Ltda, o Autor, ao tempo da DER (19/10/2016), possuía mais de 25 anos exercendo atividades em condições especiais. 
    V - As parcelas atrasadas serão corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e sofrer a incidência de juros de mora desde a data da citação (súmula 204 do STJ), aplicando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013 do CJF), tanto para os juros quanto para a correção. 
    VI - Considerando-se o caráter alimentar da prestação perseguida nestes autos, deve ser mantida a tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo, sob pena de causar ao autor um dano muito maior do que um possível prejuízo ao INSS. 
    VII - Apelação cível e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida em todos os seus termos. Condenação da Autarquia Previdenciária em honorários recursais, no patamar de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
    Em 13/02/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região exerceu o juízo de retratação reformando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO.
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. Os juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.
    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    5. Juízo de retratação exercido. Acórdão de apelação reformado.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: RE nº 1.287.396/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2020; RE nº 1.298.276/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/12/2020; e RE nº 1.298.581/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2020.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente